Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL – RESCISÃO – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR – OBSERVÂNCIA DO TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de cobrança no valor originário de R$ 19.759,93, remanescente do contrato de prestação de serviços de administração e gestão condominial, portaria diurna e noturna, limpeza e conservação, celebrado entre as partes em abril de 2017 e aditado em fevereiro de 2018. Aduziu a parte autora que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo Condomínio, sem que o pagamento dos serviços prestados em julho de 2018 tivesse ocorrido.
3. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A parte requerida não negou a prestação dos serviços, mas sim à validade do Termo Aditivo que alterou o valor mensal dos serviços contratados de R$ 14.076,15, para R$ 19.759,93. Nesse ponto, e como bem fundamentado na r. sentença, o pagamento mensal dos serviços prestados já era realizado nesse valor há pelo menos seis meses. De modo que, não há como deixar de se reconhecer valor jurídico ao referido instrumento. Acrescento que, em se tratando de contrato de administração condominial é razoável a alteração da contraprestação mensal no período do dissídio coletivo da categoria, razão pela qual, também por esse fundamento, reconheço valida a majoração do preço dos serviços contratados.
5. A exceção do contrato não cumprido, apresentada pela parte requerida em sua contestação, diz respeito a matéria estranha ao objeto do contrato e é afeta a atos da anterior administração do condomínio, sejam eles omissivos ou comissivos.
6. Por fim, as questões fiscais levantadas pela parte requerida não dizem respeito ao preço do serviço contratado. Todavia, podem ser objeto de denúncia à Secretaria de Estado de Fazenda Pública do Distrito Federal por ato do próprio Condomínio, caso assim entenda.
7. Com essas razões, confirmo a sentença em todos os seus termos.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.